Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-05.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000722-05.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEUSIMAR VIANA RODRIGUES - CPF: 057.674.493-09 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELSO MARQUES SILVA - CPF: 843.301.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER CORREIA DE OLIVEIRA DAMACENO - CPF: 915.719.792-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - CPF: 005.020.061-53 (VÍTIMA), M. E. A. S. - CPF: 079.298.941-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON DA SILVA BRITO - CPF: 019.567.772-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WUELLESON MATHEUS MOTA DE SOUZA - CPF: 038.656.481-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000722-05.2023.8.11.0042

APELANTE: DEUSIMAR VIANA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DAS VÍTIMAS CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELA CONFISSÃO DO RÉU – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO IRRESISTÍVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas testemunhas inquiridas e pela confissão judicial do réu.

“
A excludente de culpabilidade relativa à coação irresistível

somente incide quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo inadmissível seu reconhecimento com base na mera alegação do recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e TJMT. Doutrina”
(TJ/MT, N.U 0006247-65.2013.8.11.0064, Julgado em 14/04/2021).

Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000722-05.2023.8.11.0042

APELANTE: DEUSIMAR VIANA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Deusimar Viana Rodrigues, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, ou por ausência de culpabilidade, já que
“foi obrigado a participar do fato, após a ameaça do corréu”.
Quando não, requer
o reconhecimento da participação de menor importância na empreitada criminosa.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000722-05.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como um dos autores do crime de roubo majorado. Esses fatos foram por ela narrados na delegacia:

“[...]
Que nesta data o declarante e sua família foram vítimas do crime de roubo, ocorreu na casa do declarante
. Que o declarante conhece o WANDERSON DA SILVA BRITO desde 2022, o conheceu quando estava precisando de um conserto do aquecedor solar na casa do declarante, o WANDERSON foi indicado por um amigo da empresa CONSTRUSERV. Que o WANDERSON foi na casa do declarante por várias vezes em 2022 e fez alguns reparos. Que em outubro/2022 o declarante conversou com o WANDERSON sobre o ralo de 02 hidromassagem que precisavam ser trocados, como já estava no período natalino o WANDERSON justificou que a esposa não estava bem e disse que deixaria para ir início de 2023. Nesta data, dia 09/01/2023, o WANDERSON mandou mensagem para o declarante dizendo que iria no período da tarde instalar os ralos, então o declarante já ficou aguardando o WANDERSON, ele chegou na casa do declarante por volta das 15:00, o portão da frente é eletrônico e também fica com um cadeado. Que o WANDERSON ligou e disse que estava na frente da casa, o declarante foi receber e abriu o portão, viu que o WANDERSON tinha estacionado o carro dele em frente da casa, e antes do declarante fechar o portão,
2 indivíduos anunciaram o assalto, o declarante viu que um deles segurava uma arma de fogo, e disse: ‘perdeu, perdeu’.
Que o declarante fechou o portão e eles entraram. Que estava na casa o declarante, sua esposa Lena Glória Varanda Ventresqui Guedes, a Fernanda Gabriele da Cruz Ferreira de Almeida (neta do declarante), e a Maria Eduarda Accioly Schulz (amiga da Fernanda). Que a Maria Eduarda e a Fernanda estavam na beira da piscina e foram rendidas, a Lena estava dentro de casa no quarto dela. Que os assaltantes começaram a exigir: ‘cadê o cofre, queremos dinheiro’. Que o declarante pediu que eles não fizessem nada e iria entregar tudo que quisesse, o Wanderson naquele momento também foi rendido e ficou próximo das meninas.
Que o declarante entrou na casa junto com o WUELLESON MATHEUS MORA DE SOUZA, ele segurava uma arma de fogo e apontava para o declarante. Que o DEUZIMAR RODRIGUES VIANA ficou do lado de fora junto com a Maria Eduarda, Fernanda e o Wanderson
. O declarante não sabe dizer se o DEUZIMAR segurava uma arma de fogo, pois por todo o tempo eles diziam ‘não olha para mim’, então o declarante evitava olhar nos olhos, ficou olhado para baixo. Que o declarante e o WUELLESON entraram na casa, ele foi pegando os aparelhos de televisão, mandou o declarante abrir uma mochila da Fernanda e ele foi colocando o que encontrava dentro dessa mochila, celulares, joias que estavam no quarto da Fernanda e da Lena. Que o WUELLESON mandou o declarante acessar o aplicativo do banco, queria que o declarante fizesse transferência para ele, porém a conta bancária do declarante estava zerada, as 2 contas, mostrou para ele, mas ele queria que o declarante fizesse um empréstimo online, mas o declarante disse que não tinha crédito para isso. Que o WUELLESON desviou a atenção para os aparelhos de televisão, e falou para o comparsa DEUZIMAR ir rápido, foi então que eles trancaram o declarante, a Lena e as meninas no banheiro do quarto do declarante, o WANDERSON ficou do lado de fora da casa com o assaltante DEUZIMAR RODRIGUES VIANA. Que passaram alguns minutos e o WANDERSON foi até a porta, perguntando se estava tudo bem, disse que os assaltantes já tinham ido embora e teriam levado o carro dele na fuga. Que a Fernanda pulou a janela do banheiro e conseguiu abrir a porta do banheiro. Que conseguiram pedir ajuda, ligaram para o pai da Maria Eduarda e logo chegou uma viatura da Polícia Militar no local, e começaram a rastrear o celular. O Wanderson ainda estava na casa, aparentemente aborrecido, e na hora de passar a informação do carro dele para os policiais, como a placa, ele disse que não sabia porque tinha comprado esse carro não tem 1 mês. Que o declarante tem seguro da casa, a grande preocupação era sua família, a Lena que tem problemas cardíacos, o WANDERSON começou a ficar muito nervoso, preocupado com o carro, o tempo todo ele nervoso, dizia que não tinha seguro do carro, não sabia a placa, só a esposa dele sabia e ela não estava atendendo o celular. Que depois de um tempo os policiais chegaram no local e começaram as diligências, foi ai que receberam informação que tinham encontrado o carro VW Gol, prata, placa PMT8287, no Bairro Costa Verde. Nesse momento ficaram todos contentes que tinham localizado o carro e prendido os 2 assaltantes. De repente o WANDERSON falou que a esposa estava do lado de fora da casa aguardando ele, e foi embora. Que o WANDERSON estava sem celular porque os bandidos tinham levado, o declarante não tinha o número da esposa dele. Que diante da informação que os bandidos tinham sido presos e recuperado o veículo e os objetos roubados do declarante, passaram a informação que o declarante deveria vir para esta unidade policial. Que no momento que o declarante chegou na Central de Flagrantes o WANDERSON já estava preso, e disseram que ele estava envolvido no roubo e que teria passado as informações da casa do declarante, bem como tinha dado apoio com o veículo dele para a fuga. Que o declarante ficou surpreso com a informação, pois confiava no WANDERSON, ele prestou alguns serviços muito bem feitos, não tinha ocorrido nenhum problema.
Que nesta data o declarante reconhece os 2 conduzidos DEUZIMAR RODRIGUES VIANA e WUELLESON MATHEUS MOTA DE SOUZA como os dois indivíduos que entraram em sua casa, armados e efetuaram o roubo
. [...]”
(Jurandir Ventresqui Guedes – id. 171981219).

Em juízo, as vítimas confirmaram os fatos narrados em sede extrajudicial, inclusive o reconhecimento do réu. Confira-se:

“[...]
Que reconheço os acusados aqui presente como autores do roubo que sofri, lamentavelmente
. Que eles pegaram as televisões, os celulares, pegaram as joias, as semijoias, e fez também minha mulher deitar no chão, sentar no chão, nos trancaram no closet, que é o banheiro e o closet. Que o grandão tirou a televisão maior, ajudei ele a tirar a televisão para levar, eles saíram e nós ficamos trancados. [...]”
(Jurandir Ventresqui Guedes – áudio id. 171981373).

“Que abri minhas gavetas e ele pegou tudo que quis, depois fomos para o quarto da minha neta, pegou tudo que ele quis também, achando que era joia, encheu a mochila de bijuteria, e era bijuteria dessas bem feita agora que o povo pensa que é joia, e pegou a mochila da minha neta, e sempre gritando comigo, me acompanha. Que falou que queria levar todas as televisões, fez o Jurandir carregar as televisões com ele. Que ele disse para mim que queria levar computador, que queria levar tudo. [...]
Que teve um determinado momento que ele disse: ‘cala a boca, senão te meto bala’
. [...]”
(Lena Gloria Ventreschi – áudio id. 171981399).

Corroboram as declarações das vítimas os depoimentos das testemunhas, Delson Marques Silva e Fagner Correia de Oliveira Damaceno,
verbis
:

Que lembro da ocorrência. Que estávamos em serviço, em ronda pela região da área do 1o Batalhão, e a gente copiou pelo rádio que havia tido esse roubo ai, e que uma viatura já estava no local. Ai o pessoal pegou a localização do celular e passou que estava localizado em Várzea Grande. Que fomos até a região com base nas informações repassadas pelo rastreamento do celular e começamos a fazer rondas. Que logo avistamos o veículo e perguntamos para os populares do local, pegamos informações sobre quem tinha deixado o veículo ali, e eles nos passaram as informações das vestes das pessoas que tinha abandonado o veículo. Que seguimos na direção apontada pelos populares,
quando nos deparamos com dois indivíduos com as vestes indicadas e fizemos a abordagem. Que com eles foram encontrados celulares, que inclusive eles tentaram abandonar, e posteriormente eles informaram onde tinham deixado os outros materiais, em uma residência ali próxima
.
Que os celulares e objetos encontrados nessa casa foram reconhecidos pelas vítimas. Que os acusados assumiram a prática do roubo
. [...]”
(Delson Marques Silva – áudio id. 171981347).

“Que foi irradiado via CIOSP um roubo a residência ocorrido no bairro Shangrila, onde foi relatado que haviam sido subtraídos do local um veículo VW Gol de cor prata e placa PMT-8287, e vários aparelhos eletroeletrônicos. Que a equipe da base UFMT deslocou até ao local, e com uma das vítimas conseguiu fazer o rastreamento de um dos aparelhos celulares roubado. Que de posse dessas informações a equipe do GAP 01, juntamente com as demais VTRs, deslocaram até o bairro Costa Verde, quando a equipe do adjunto de área localizou o veiculo VW Gol em uma das rua do bairro. Que a equipe do GAP 01 chegou logo em seguida e recebeu a informações de populares que dois indivíduos trajando camisa azul haviam deixado o veículo e foragiram para o interior do bairro.
Que diante das informações a equipe saiu em diligências, vindo a localizar os suspeitos Wuelleson e Deuzimar, ainda com as mesmas vestes citadas pelos transeuntes
, os quais ao perceberam a presença da equipe policial, dispensaram diversos cartões, 01 celular Motorola, 01 celular Samsung e 01 chave de veículo para debaixo de um veículo (suspeito Deuzimar 3 cartões e a chave do veículo, e o suspeito Wuelleson 1 celular Samsung pertencente a vítima).
Que durante a abordagem aos suspeitos, foi indagado onde estaria o restante dos materiais subtraídos, logo o suspeito Wuelleson informou que estariam em sua residência, juntamente com a arma utilizada no roubo
. Que a GU PM deslocou até a residência do suspeito Wuelleson, na rua Valentim do bairro Costa Verde,
onde foi localizado todos os materiais vinculados acima pertencentes às vítimas, e o simulacro de arma de fogo tipo pistola
. [...]”
(Fagner Correia de Oliveira Damaceno – id. 171981218).

De mais a mais, o próprio réu admitiu o seu envolvimento na empreitada criminosa, ainda que alegue que ela foi de menor importância, já que ficou apenas encarregado de “cuidar das vítimas” enquanto o crime era praticado pelo corréu Wellesson.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra coerente das vítimas, confirmada pelos depoimentos dos policiais militares e pela confissão do réu, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação do réu pelo crime de roubo majorado.

De igual modo, não prospera a pretensão de reconhecimento da causa de diminuição de pena, decorrente da participação de menor importância (CP, art. 29, §1o).

O conjunto probatório revela que o réu participou ativamente da ação delitiva, e efetivamente contribuiu para o resultado do crime, uma vez que, segundo o ofendido Jurandir e o próprio réu, ele anunciou o assalto junto com o corréu Wellesson, ficou fazendo a vigilância de algumas vítimas, enquanto subtraía os bens, e depois foi o responsável por dirigir o veículo na fuga.

Logo, teve participação direta e ativa no cometimento do tipo penal, já que,
“existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem subtraiu o bem; quem subjugou as vítimas; ou, até mesmo, quem deu cobertura ou facilitou a fuga. Assim, na espécie, não se deve reconhecer e aplicar, em favor do terceiro apelante, a causa de diminuição descrita no § 1o do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria”
(N.U 0012968-21.2017.8.11.0055, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Neste viés, não há falar em participação de menor importância, pois, a
contrario sensu
, nos dizeres de Rogério Greco,
“coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa”
(Curso de Direito Penal, Parte Geral, Volume I, 16. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2014, p. 457).

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial, no sentido de que
“não há falar-se em participação de menor importância (artigo 29, § 1o, do CP)
se o agente concorre efetivamente para a consumação do delito, em especial, quando comprovado que o recorrente foi um dos executores da conduta delitiva, tendo fundamental papel no cometimento da infração
[...]. (TJMT, Apelação Criminal n° 87317/2011) [...]”
(TJMT, Ap. 269/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015).

Nem mesmo há se falar em uma possível coação irresistível, já que, segundo o réu, ele percebeu que o assalto ocorreria ainda fora da residência da vítima, e decidiu continuar e participar do delito voluntariamente, ainda que, segundo ele, por medo do corréu
“ficar com raiva dele e pensar que fosse dedurar”.

Ademais,
a excludente de culpabilidade relativa à coação irresistível “
somente incide quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo inadmissível seu reconhecimento com base na mera alegação do recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e TJMT. Doutrina”
(TJ/MT, N.U 0006247-65.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).

Destarte, se não há provas da coação invocada, a condenação deve ser mantida incólume.

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...] Inviável a absolvição da recorrente por ausência de culpabilidade, ante a coação moral irresistível, quando o contexto probatório revela, estreme de dúvidas, que a apelante agiu de forma livre e consciente, de forma que, além de possuir consciência da ilicitude do ato praticado, lhe era exigível a adoção de conduta diversa. [...]
(TJ/MT, N.U 0002981-44.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 20/03/2021).

[...] A mera alegação de que o Apelante praticou o delito mediante coação moral irresistível por traficantes de drogas, em razão de dívidas por consumo de entorpecentes, não produzindo qualquer prova nesse sentido - art. 156 do CPP-, não é capaz de ensejar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP. [...]
(TJ/MT, N.U 0011102-48.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023